Tribunal: TJDFT
Processo: 0725175-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725175-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IZABEL QUINTINO DA SILVA DECISÃO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais proposta por IZABEL QUINTINO DA SILVA, que facultou à autora a prestação de caução, mediante depósito judicial do valor da dívida no prazo improrrogável de cinco dias, para deferir o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “Ante o recolhimento das custas, entendo que a autora desistiu do pedido de gratuidade de justiça. 1. Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, em que se busca a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, não vejo presente a probabilidade do direito do autor, ao menos neste momento, considerando a necessidade de instauração do contraditório a fim de que a ré tenha condições de demonstrar a regularidade da contratação. Por tal motivo, faculto ao autor a prestação de caução, mediante depósito judicial do valor da dívida (R$ 2.000,00), corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês desde o vencimento, no prazo improrrogável de 5 dias. Vindo o depósito, fica desde já deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar que o réu AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Após, cite-se a parte ré AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A por sistema para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. 2. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado. 3. Cite-se o réu BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” (id. 97615086, autos originários) A agravante-ré alega (i) ser inviável o cumprimento da r. decisão, uma vez que não fixado prazo razoável para tanto, em razão de ser empresa de grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para tanto; e (ii) que é indevida a fixação de multa, pois não se opõe ao cumprimento da obrigação. Ao final, pugna pelo “provimento ao agravo de instrumento, reformando-se a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, para que seja revogada a imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer” (id. 27890623, pág. 12). O efeito suspensivo foi indeferido (id. 27916934). Intimada (id. 29457952) a se manifestar sobre a manutenção do interesse no julgamento do recurso, pois constatado que o nome da agravada-autora foi retirado do cadastro de inadimplentes antes da incidência da multa cominatória, a agravante-ré afirmou que “possui interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento” (id. 29628278) Consoante asseverado no despacho (id. 29457952) acima mencionado, da análise dos autos originários, infere-se que a r. decisão agravada foi publicada no DJe em 20/07/21 (id. 97809071) e que a agravada-autora não prestou a caução imprescindível ao deferimento da tutela de urgência, no prazo improrrogável de cinco dias. Portanto, não cumprida pela agravada-autora a condição para o deferimento da liminar a fim de que agravante-ré procedesse à retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa, não subsistem os efeitos da r. decisão agravada nesse ponto. Ademais, em contestação (id. 99386831, págs. 8/9), a agravante-ré defendeu a perda de objeto da tutela antecipada ante a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes (id. 99386832 a id. 99386837), o que inclusive foi ratificado em outra petição (id. 99418551 e id. 99418552). Desse modo, não subsiste interesse recursal da agravante-ré porque não há utilidade no provimento jurisdicional almejado, conforme ensina a doutrina de Fredie Didier Jr., in verbis: “10.4.2. O interesse-utilidade. Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante. A providencia jurisdicional reputa-se útil na medida em que, ‘por sua natureza, verdadeiramente se revele – sempre em tese – apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente”. Explica Cândido Dinamarco: “Sem antever no provimento pretendido a capacidade de oferecer essa espécie de vantagem a quem o postula, nega-se a ordem jurídica a emiti-lo e, mais que isso, nega-se a desenvolver aquelas atividades ordinariamente predispostas à sua emissão (processo, procedimento, atividade jurisdicional)’. É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado – fala-se em ‘perda do objeto’ da causa. (...)” (in: em seu Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18. Ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. Pág. 362) Concluindo, com a ausência do depósito da caução pela agravada-autora no prazo improrrogável de cinco dias e com a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes pela agravante-ré, há perda de utilidade da pretensão para revogar as astreintes fixadas e, consequentemente, perda do interesse recursal no presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora